Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA DESNECESSÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGADO O FATO TÍPICO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo, revela-se correta a decisão condenatória e inaplicável a invocada desclassificação, bem ainda a absolvição por atipicidade de conduta.

2. O fato de o autor subtrair coisas alheias móveis, com inequívoco ânimo de apossamento definitivo, mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de palavras e mediante luta corporal com a vítima, é fato que se amolda ao crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

3. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime quando resta demonstrado que durante a ofensiva, mesmo tendo logrado êxito na ação delitiva de subtrair patrimônio da vítima, o réu continua tentando agredir fisicamente a vítima.

4. Para que se reconheça em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, mesmo que parcial, necessário se faz que este admita a autoria delitiva da conduta atribuída, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. Estabelece-se o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, quando esta é fixada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, caput, segunda parte, §§ 2o, alínea b, e 3o, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.